Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-25.2019.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000651-25.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO MIGUEL PERIN - CPF: 081.373.599-82 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COLISÃO TRASEIRA – ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo dano causado ao veículo que trafega à frente deve ser atribuída exclusivamente ao motorista da retaguarda, que tem contra si a presunção de que não guardou a distância de segurança necessária para evitar a colisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIOGO MIGUEL PERIN, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes nº 1000651-25.2019.8.11.0080, em trâmite na Vara Única da Comarca de Querência, que
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial, e
julgou procedente
o pedido da reconvenção, para condenar o autor-reconvindo\apelante ao pagamento da quantia de R$3.483,11 para a ré-reconvinte\apelada VANESSA MARIANI HUTHER, corrigidos de acordo com o INPC, desde o desembolso, além de juros legais de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou-o, ainda em custas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante recorre, aduzindo que:

- Juiz "a quo" não designou Audiência de Instrução e sendo assim o não teve a oportunidade de indagar a Apelada Vanessa, sobre a sua manobra naquela avenida, e também os fatos poderiam ser esclarecidos pelas testemunha que presenciaram o acidente;

- o seu veículo somente bateu na traseira do veículo da Apelada Vanessa porque a mesma efetuou uma parada brusca em uma avenida movimentada, não sinalizando sua manobra, quer com seta para a direita, já que alegava que iria estacionar e estaria esperando um veículo sair da vaga, o que não é verdade, quer com "pisca alerta" para sinalizar sua parada brusca;

- foram acostadas aos presentes autos vídeos da “batida” que comprovam a culpa exclusiva da Apelada Vanessa no acidente de trânsito;

- ambos os veículos estavam em mesma velocidade na mesma via pública, entretanto, o carro da Apelada Vanessa parou no meio da “pista” sem dar qualquer tipo de alerta ou sinalização.

Desse modo, requer respeitosamente o provimento do presente recurso, reformando a r. sentença de id-119327649 - prolatada em 31/05/2023, para que sejam os pedidos do presente feito, julgados totalmente procedentes, para a condenação das apeladas ao pagamento da indenização pleiteada nos autos, declarando a culpa exclusiva da Apelada Vanessa no acidente ocorrido.

Contrarrazões no Id. 187284718. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O Apelante, inconformado com a Sentença “a quo” que julgou improcedente os pedidos descritos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, deixando de condenar os Apelados à pagar indenização, tendo em vista o acidente e trânsito ocorrido por culpa da Apelada Vanessa, e cassando a gratuidade da justiça que foi concedida ao apelante no início da ação, vem apresentar o presente Recurso de Apelação, relatando em síntese que:

- no dia 04/07/2019, por volta das 11:10h, o Apelante conduzia sua camionete, Placa: JYY 3337, Renavam: 752838784, Marca/Modelo I/MMC Pajero SP 4x4 GLS, cor azul, ano/modelo 2000/2001, na Av. Central, s/n., em frente a Loja da SKY, Setor E, nesta cidade de Querência/MT, quando sem sinalizar a manobra o veículo da Apelada Vanessa que estava na sua frente, para repentinamente no meio da rua, sem qualquer sinalização (não ligou sequer o pisca alerta ou a seta para o lado direito), onde o Apelante tentou evitar a batida freando bruscamente e tentando desviar pelo lado esquerdo, mas como não conseguiu, com a batida foram ocasionados danos materiais na frente, lado direito, do seu veículo e pequenas escoriações nos braços, conforme cópia do B. O., anexa;

- A Apelada Vanessa ao confeccionar o B. O. alegou que: conduzia sua camionete, Placa: NPI 8091, Renavam: 307367118, Marca/Modelo I/MMC Pajero HPE 3.2 D, cor Branca, ano/modelo 2010/2011, na Av. Central, s/n., em frente a Loja da SKY, Setor E, nesta cidade de Querência/MT: “Que estava na Av. Central, quando diminuiu a velocidade, pois havia um veículo que estava saindo do estacionamento, quando o veículo conduzido pelo Sr. Diogo, ora Apelante, se chocou na traseira de seu veículo, assim ocasionando o dano material”, conforme cópia do B. O., anexa.

Pois bem.

A questão se funda na responsabilidade civil ditada pelo direito comum, com base no art. 186, Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente, e o nexo causal entre ambos.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro (in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

É incontroversa a batida na traseira. Assim, havendo colisão traseira, há presunção de culpabilidade do motorista que bate atrás. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, equiparável ao caso fortuito, é inadmissível, uma vez que o recorrente agiu com parcela de culpa, caracterizada por não haver mantido distância do veículo que trafegava à sua frente.

O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro prevê:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Desse modo, a menos que haja farta prova em contrário, não existe responsabilidade pelo dano causado ao veículo que trafega à frente, devendo ser atribuída exclusivamente ao motorista da retaguarda, que tem contra si a presunção de que não guardou a distância de segurança necessária para evitar a colisão.

Nos termos do Código de Processos Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Frisa-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor das apeladas, para o patamar de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024